Tribunal: TJDFT
Processo: 0002842-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Processo : 0002842-85.2017.8.07.0001 DESPACHO Os réus-apelantes apresentaram comprovantes de pagamento[1] que não informam o código de barras da guia de custas do TJDFT, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, aos réus-apelantes para recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18132410 e 18132411